Tribunal: TJDFT
Processo: 0731464-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA SOB O RITO MONITÓRIO. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS E CIRÚRGICOS. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE A ENTREGA. RECONHECIMENTO DA INADIMPLÊNCIA. CONDENAÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. VENCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Sendo Induvidoso que os produtos cuja cobrança se exige em juízo foram devidamente recebidos pelo Réu, bem assim que não houve o respectivo pagamento, acertada se revela a rejeição às alegações de que houve dúvidas sobre a quem pagar, bem assim de que a inadimplência decorreu da negativa ao fornecimento de recibo ou de exercício regular de direito, condenando-se o Réu a adimplir a incontroversa obrigação constituída com a Autora.
2 – O termo inicial dos juros de mora face à obrigação contratual líquida e positiva incide a partir do vencimento e não da citação, nos termos do art. 397 do Código Civil.
Apelação Cível desprovida.